Tribunal: TJMT
Processo: 1004911-97.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004911-97.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ISAIAS CORREIA - CPF: 011.858.271-29 (AGRAVANTE), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO COLEGIADA – ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº. 1004911-97.2021.8.11.0041

AGRAVANTE:

ISAIAS CORREIA

AGRAVADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ISAIAS CORREIA
contra v. acórdão desta Câmara, que, à unanimidade, acolheu
a preliminar arguida, e deu provimento ao recurso, para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir.

O agravante, inconformado, sustenta que o reconhecimento de seu interesse de agir encontra-se devidamente comprovado por tripla conduta ilegal da seguradora, sendo elas: recusa de receber o protocolo do requerimento administrativo por meio físico; não atendimento de tal protocolo via e-mail; posicionamento contrário a postulação do segurado na peça contestatória.

Sustenta que já foi realizado a prova pericial, com manifestação sobre o laudo médico, assim, requer a condenação da seguradora no valor de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), acrescidos de juros desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso, bem como houve a condenação da recorrida em honorários sucumbências nos termos do art. 85, § 8 e c/c art. 86 do CPC, em 20% sobre o valor da condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso (Id. 118267457).

O agravado, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 120437457).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Consoante relatado, com o presente recurso de agravo interno
ISAIAS CORREIA
busca reformar o v. acórdão desta Câmara
, que, à unanimidade,
acolheu
a preliminar arguida em razão da ausência de interesse de agir, e
deu

provimento
ao recurso manejado pela seguradora, aqui agravada, para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, cuja ementa é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece o autor do interesse processual.”

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, o agravante se vale do presente recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, porquanto manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15.”
(N.U 1019592-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“
AGRAVO
REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FRAUDE A EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDA – JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO (ACÓRDÃO) – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexiste previsão legal de interposição do recurso de agravo interno contra decisão proferida pelo Órgão Colegiado. Tal recurso é cabível, tão-somente, para atacar decisões exaradas monocraticamente pelo Relator, na forma da cristalina redação do caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil.”

(N.U 1011709-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível
em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022